Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-02.2014.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-02.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR TESK - CPF: 461.386.689-87 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM OS EMBARGOS PARA CONHECER EM PARTE O APELO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PRIMEIRO JULGAMENTO ANULADO PELO STJ – NOVO JULGAMENTO COM AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM ANTE A DIVERGÊNCIA DOS MEMBROS DA CÂMARA SOBRE A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO POR MAIORIA, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não basta ao apelante apenas postular a reforma ou anulação da sentença hostilizada para delimitar o âmbito de alcance do efeito devolutivo da apelação: é imprescindível a demonstração dos fundamentos fático-jurídicos pelos quais sua tese merece prevalecer em detrimento da interpretação adotada pelo Magistrado a quo.

É pacífico o entendimento de que a restrição creditícia motivada por cobrança de dívida considerada inexistente ou inexigível – como reconhecido pelo Sentenciante na hipótese em tela – configura dano moral in re ipsa, o qual independe de comprovação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos por
Jose Ademir Tesk
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE C/C CONDENATÓRIA/INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO DE FIANÇA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

É válida a cláusula contratual que prevê a renovação da fiança com a prorrogação automática do contrato principal, máxime se não houve exoneração da fiança nos moldes do artigo 835, do Código Civil.

Não são cabíveis danos morais quando lícita a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de obrigação devida, assumida em decorrência do contrato”.

Alega que o acórdão é omisso, porquanto teria deixado de analisar a preliminar oferecida em contrarrazões de recurso, referente ao princípio da dialeticidade. Defende que o apelo apenas atacou em parte a sentença, com relação à impugnação da condenação por danos morais, de modo que o reconhecimento da inexigibilidade da dívida não restou questionado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que não seja conhecida em parte a apelação interposta.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 5850867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto teria deixado de analisar a preliminar oferecida em contrarrazões de recurso, referente ao princípio da dialeticidade. Defende que o apelo apenas atacou em parte a sentença, com relação à impugnação da condenação por danos morais, de modo que o reconhecimento da inexigibilidade da dívida não restou questionado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do acórdão embargado e atribuição de efeitos infringentes.

Nota-se que comporta provimento parcial o recurso, apenas com relação à necessidade de analisar a preliminar.

O embargante suscitou, em contrarrazões, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação interposta não atacou devidamente os fundamentos da sentença impugnada e que, por consequência, o recurso não comporta provimento.

O v. acórdão embargado modificou a sentença para julgar improcedente a ação, por reconhecer a validade da cláusula de fiança presente no contrato firmado entre as partes.

Não comporta acolhida a preliminar suscitada. Isso porque a matéria foi devidamente devolvida ao Tribunal para análise, como se lê dos pedidos do apelo:

“III) DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO

Em tais condições, espera o Recorrente que esta Turma Recursal conheça, e dê provimento a este recurso, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e condenando o Requerido às custas e honorários a serem arbitrados”.

Nesse sentido, colhe-se da decisão colegiada o seguinte fundamento:

“É válida a cláusula contratual que prevê a renovação da fiança com a prorrogação automática do contrato principal, máxime se não houve exoneração da fiança nos moldes do artigo 835, do Código Civil.

Não são cabíveis danos morais quando lícita a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de obrigação devida, assumida em decorrência do contrato”.

Ademais, a determinação do Código de Processo Civil é no sentido de que a matéria é devolvida em sua integridade ao Tribunal, no momento do julgamento da Apelação, como se lê:

“Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
. (...)”.

Dessa forma, nota-se que, apesar das alegações do embargante, as matérias estão devidamente devolvidas à análise do Tribunal, porquanto a apelação interposta pelo Requerido pugnou por novo julgamento da matéria, com improcedência da ação.

Ademais, nota-se que o acórdão embargado tratou de matérias já suscitadas e discutidas no processo, porquanto reconheceu a validade da cláusula de fiança contratada entre as partes e afastou a configuração do dano moral.

Assim, nota-se:

“(...) há previsão expressa no contrato que autoriza as prorrogações sucessivas de sua vigência. Além disso, o contrato traz a responsabilidade solidária do fiador pelas obrigações, mesmo no período das prorrogações.

É o texto contratual:

“DÉCIMA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO – não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo de vigência do presente Contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento, expresso nas Cláusulas Especiais deste instrumento — com prazo máximo de 180 dias (cento e oitenta) dias - poderá ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos, respeitada a política de crédito do Banco e mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas”. (ID 3780842 - Pág. 6).

Dessa maneira, não prosperam as alegações feitas pelo autor, já que foi acordado que o fiador teria responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato, mesmo no período das prorrogações, conforme previsão nas cláusulas gerais, em que se lê:

“ASSINA(M), TAMBÉM, ESTE CONTRATO, A(S) PESSOA(S) ABAIXO IDENTIFICADA(S), QUE, NA QUALIDADE DE FIADOR(ES) E PRINCIPAL(IS) PAGADOR(ES), COM DESISTÊNCIA DOS FAVORES DOS ARTS. 827, 830, 834, 835, 837, E 838 DO CÓDIGO CIVIL, SOLIDARIAMENTE SE RESPONSABILIZA(M) PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO FINANCIADO NESTE INSTRUMENTO, QUER NO PRIMEIRO PERÍODO DE VIGÊNCIA, QUER NAS PRORROGAÇÕES A SEREM REALIZADAS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DAS CLÁUSULAS GERAIS.” (ID 3780842 - Pág. 1).

Reconhecida a validade da cláusula que prevê a prorrogação da fiança, é caso de responsabilidade solidária do fiador, máxime se não se desobrigou por meio da notificação prevista no Código Civil, em seu artigo 835 (...)”.

Pois bem. Analisada a preliminar, compreende-se que merece ser afastada.

Assim, verifica-se que, no mais, houve a devida apreciação e análise das matérias discutidas no processo e da possibilidade de procedência ou não da ação, pelo acórdão embargado, de forma que não comporta alteração o resultado do julgamento.

Dentro desse contexto, nota-se, em verdade, que a recorrente pretende, sob o pretexto de existência de vícios, o rejulgamento da causa, o que não se harmoniza com o cabimento dos embargos de declaração.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19/08/2013).

Vale pontuar que a obtenção de resultado diverso do pretendido não implica ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC, na medida que o acolhimento dos embargos de declaração demanda a presença dos vícios.

Aliás, neste exato entendimento, a orientação do STJ:

“É indevido conjecturar-se, pois, a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte”. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 452.248-SP).

Observa-se, assim, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, de forma que não é caso de modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

Eminentes Pares:

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ ADEMIR TESK contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais (id. 5519912).

O Embargante sugere a ocorrência de omissão, sustentando que este Colegiado deixou de se manifestar a respeito da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Argumenta que a parte apelante não impugnou a parte da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida, mas tão-somente o tópico relativo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que, ao decidir sobre a validade da cláusula que prevê a prorrogação da fiança, este Juízo teria extrapolado os limites da devolutividade inerente ao recurso de apelação, violando o art. 1.013 do CPC.

No voto inicial, o eminente Relator deu provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, sob o fundamento de que, através do pedido de nova decisão, pleiteando genericamente o reconhecimento da improcedência dos pedidos da exordial, a Apelante devolveu ao Tribunal a matéria relativa à validade da cláusula de fiança, autorizando a apreciação do tópico em sede recursal.

Feito esse introito, entendo que o reclamo merece prosperar. O princípio da dialeticidade, arguido pelo Embargante em preliminar de contrarrazões, se encontra cristalizado no art. 1.010, III do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Quanto ao tema, Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e Araken de Assis lecionam:

“É inadmissível a apelação desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos fundamentos de fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das “razões do recurso”.
As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o importante papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a extensão do efeito devolutivo da apelação
. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012. p. 514. – grifou-se)

Como se vê, não basta ao apelante apenas postular a reforma ou anulação da sentença hostilizada para delimitar o âmbito de alcance do efeito devolutivo da apelação: é imprescindível a demonstração dos fundamentos fático-jurídicos pelos quais sua tese merece prevalecer em detrimento da interpretação adotada pelo Magistrado a quo.

Dito isso, com a vênia do Eminente Relator, entendo que o pedido genérico de “nova decisão”, desprovido de qualquer linha de argumentação em relação à validade da propalada cláusula de fiança, não possui o condão de obrigar esta Câmara a buscar, dentre todos os fundamentos existentes no sistema jurídico brasileiro, algum que porventura viabilize a reforma da sentença em sua integralidade, conforme anseia a apelante.

A meu ver, pela exegese do art. 1.010, III do CPC, se a instituição financeira se limitou a manifestar inconformismo quanto ao reconhecimento do dano moral e ao valor da indenização arbitrada pelo Sentenciante, o pedido de nova decisão deve ser conhecido apenas em relação a esses tópicos, tendo em vista que somente estes foram objeto de fundamentação recursal e, assim, alcançados pela devolutividade ampla mencionada no voto inicial (art. 1.013, §1º do CPC).

Entendimento contrário equivaleria a transformar o recurso de apelação em uma peça meramente decorativa, por meio da qual bastaria à parte, laconicamente, suplicar aos Julgadores de segunda instância a modificação da decisão de base, encarregando-os de localizar, de ofício, os fundamentos fático-jurídicos necessários para tanto, de maneira certamente incompatível com a voluntariedade exigida do processo civil pátrio.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA SENTENÇA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A apelação genérica, pleiteando a procedência do pedido, não devolve ao tribunal o exame da matéria, não impugnada especificamente, relativa à verba honorária fixada na sentença de improcedência, sob pena de ofensa ao art. 515 do CPC. Precedentes: EDcl no REsp 464344/SP, Min. Franciulli Netto, 2ª T., DJ 21.02.2005; REsp 290535/SP, Min. Jorge Scartezzini, 5ª T., DJ 02.08.2004 e REsp 97725/MG, Min. Garcia Vieira, 1ª T., DJ 03.08.1998. 3. Recurso especial a que se dá provimento. ”

(STJ - REsp: 870444 CE 2006/0160045-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2007 p. 234RSTJ vol. 211 p. 137)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HABILITAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO - PRECATÓRIO
- PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A agravante não atendeu ao chamado princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou as razões de decidir postas na decisão agravada para formular pedido de reforma da decisão, deixando de explanar os fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade . ”

(TJ-PR - AI: 4692999 PR 0469299-9, Relator: Anny Mary Kuss, Data de Julgamento: 10/06/2008, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7644)

Por essas razões, com a devida vênia do ilustre Relator, entendo que merecem ser atribuídos efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração, culminando no acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões para que a apelação seja conhecida apenas em relação aos tópicos afetos à ocorrência ou inocorrência de danos morais e ao valor da indenização arbitrada na origem.

Assim, afastada a possibilidade de incursão no ponto relativo à exigibilidade ou inexigibilidade da dívida, passo a apreciar a lide nos limites da matéria efetivamente combatida no apelo.

Em primeiro lugar, o Banco do Brasil S/A argumenta que as circunstâncias narradas pelo autor, incluindo a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não sendo aptas a causar prejuízo moral indenizável.

Evitando ilações desnecessárias, é pacífico o entendimento de que a restrição creditícia motivada por cobrança de dívida considerada inexistente ou inexigível – como reconhecido pelo Sentenciante na hipótese em tela – configura dano moral in re ipsa, o qual independe de comprovação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DANO MORAL IN RE IPSA
. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"

(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Superado esse tópico, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Como é cediço, o arbitramento dessa compensação pecuniária exige a apreciação do grau de culpa das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo ”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127)

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que o valor arbitrado na origem – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - se denota desproporcional e excessivo em relação às finalidades almejadas, merecendo
ser reduzido ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se demonstra consentâneo com os patamares praticados por esta Câmara no julgamento de hipóteses correlatas.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges para
dar provimento
ao recurso de embargos de declaração e atribuir-lhe efeitos infringentes, de modo a
conhecer em parte
o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e
dar-lhe parcial provimento
, reduzindo o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo irretocáveis os demais tópicos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O (RECONSIDERAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acolho a sugestão e mantenho o dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

Eminentes Pares:

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSÉ ADEMIR TESK contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais (id. 5519912).

O Embargante sugere a ocorrência de omissão, sustentando que este Colegiado deixou de se manifestar a respeito da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Argumenta que a parte apelante não impugnou a parte da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida, mas tão-somente o tópico relativo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que, ao decidir sobre a validade da cláusula que prevê a prorrogação da fiança, este Juízo teria extrapolado os limites da devolutividade inerente ao recurso de apelação, violando o art. 1.013 do CPC.

No voto inicial, o eminente Relator deu provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, sob o fundamento de que, através do pedido de nova decisão, pleiteando genericamente o reconhecimento da improcedência dos pedidos da exordial, a Apelante devolveu ao Tribunal a matéria relativa à validade da cláusula de fiança, autorizando a apreciação do tópico em sede recursal.

Feito esse introito, entendo que o reclamo merece prosperar. O princípio da dialeticidade, arguido pelo Embargante em preliminar de contrarrazões, se encontra cristalizado no art. 1.010, III do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Quanto ao tema, Arruda Alvim, Eduardo Arruda Alvim e Araken de Assis lecionam:

“É inadmissível a apelação desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos fundamentos de fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das “razões do recurso”.
As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o importante papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a extensão do efeito devolutivo da apelação
. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012. p. 514. – grifou-se)

Como se vê, não basta ao apelante apenas postular a reforma ou anulação da sentença hostilizada para delimitar o âmbito de alcance do efeito devolutivo da apelação: é imprescindível a demonstração dos fundamentos fático-jurídicos pelos quais sua tese merece prevalecer em detrimento da interpretação adotada pelo Magistrado a quo.

Dito isso, com a vênia do Eminente Relator, entendo que o pedido genérico de “nova decisão”, desprovido de qualquer linha de argumentação em relação à validade da propalada cláusula de fiança, não possui o condão de obrigar esta Câmara a buscar, dentre todos os fundamentos existentes no sistema jurídico brasileiro, algum que porventura viabilize a reforma da sentença em sua integralidade, conforme anseia a apelante.

A meu ver, pela exegese do art. 1.010, III do CPC, se a instituição financeira se limitou a manifestar inconformismo quanto ao reconhecimento do dano moral e ao valor da indenização arbitrada pelo Sentenciante, o pedido de nova decisão deve ser conhecido apenas em relação a esses tópicos, tendo em vista que somente estes foram objeto de fundamentação recursal e, assim, alcançados pela devolutividade ampla mencionada no voto inicial (art. 1.013, §1º do CPC).

Entendimento contrário equivaleria a transformar o recurso de apelação em uma peça meramente decorativa, por meio da qual bastaria à parte, laconicamente, suplicar aos Julgadores de segunda instância a modificação da decisão de base, encarregando-os de localizar, de ofício, os fundamentos fático-jurídicos necessários para tanto, de maneira certamente incompatível com a voluntariedade exigida do processo civil pátrio.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA SENTENÇA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A apelação genérica, pleiteando a procedência do pedido, não devolve ao tribunal o exame da matéria, não impugnada especificamente, relativa à verba honorária fixada na sentença de improcedência, sob pena de ofensa ao art. 515 do CPC. Precedentes: EDcl no REsp 464344/SP, Min. Franciulli Netto, 2ª T., DJ 21.02.2005; REsp 290535/SP, Min. Jorge Scartezzini, 5ª T., DJ 02.08.2004 e REsp 97725/MG, Min. Garcia Vieira, 1ª T., DJ 03.08.1998. 3. Recurso especial a que se dá provimento. ”

(STJ - REsp: 870444 CE 2006/0160045-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2007 p. 234RSTJ vol. 211 p. 137)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HABILITAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO - PRECATÓRIO
- PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
A agravante não atendeu ao chamado princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou as razões de decidir postas na decisão agravada para formular pedido de reforma da decisão, deixando de explanar os fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade . ”

(TJ-PR - AI: 4692999 PR 0469299-9, Relator: Anny Mary Kuss, Data de Julgamento: 10/06/2008, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7644)

Por essas razões, com a devida vênia do ilustre Relator, entendo que merecem ser atribuídos efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração, culminando no acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões para que a apelação seja conhecida apenas em relação aos tópicos afetos à ocorrência ou inocorrência de danos morais e ao valor da indenização arbitrada na origem.

Assim, afastada a possibilidade de incursão no ponto relativo à exigibilidade ou inexigibilidade da dívida, passo a apreciar a lide nos limites da matéria efetivamente combatida no apelo.

Em primeiro lugar, o Banco do Brasil S/A argumenta que as circunstâncias narradas pelo autor, incluindo a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não sendo aptas a causar prejuízo moral indenizável.

Evitando ilações desnecessárias, é pacífico o entendimento de que a restrição creditícia motivada por cobrança de dívida considerada inexistente ou inexigível – como reconhecido pelo Sentenciante na hipótese em tela – configura dano moral in re ipsa, o qual independe de comprovação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DANO MORAL IN RE IPSA
. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"

(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Superado esse tópico, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Como é cediço, o arbitramento dessa compensação pecuniária exige a apreciação do grau de culpa das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo ”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127)

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que o valor arbitrado na origem – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - se denota desproporcional e excessivo em relação às finalidades almejadas, merecendo
ser reduzido ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se demonstra consentâneo com os patamares praticados por esta Câmara no julgamento de hipóteses correlatas.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges para
dar provimento
ao recurso de embargos de declaração e atribuir-lhe efeitos infringentes, de modo a
conhecer em parte
o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A e
dar-lhe parcial provimento
, reduzindo o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo irretocáveis os demais tópicos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O (RECONSIDERAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acolho a sugestão e mantenho o dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Ação
: Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. O Autor\Embargante figurou, em 30.06.2008 até 25.12.2008, na
condição de fiador
de contrato de desconto de cheques nº 01925771770, entabulado entre o financiado SIDNEY JULIO DE OLIVEIRA e o financiador BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença
: (Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, Dr. Diego Hartmann)
julgou procedente
os pedidos veiculados pela parte autora para DECLARAR INEXIGÍVEL, em relação ao autor, a dívida perseguida pela instituição financeira, no valor R$42.003,52 (quarenta e dois mil e três Reais e cinquenta e dois centavos), oriunda do contrato n. 01925771770; e CONDENAR o banco, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros, a conta da data do fato, na forma da Súmula 54 do STJ e correção monetária a contar da data da publicação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ. (Id. 3781035 - Pág. 5)

O douta julgador observou que:

- a cláusula 10ª do contrato, prevendo a possibilidade de prorrogação sucessiva ou automática, com a mera comunicação ou anuência tácita do financiado, nada fala acerca da prorrogação em relação aos fiadores e tampouco sua notificação ou comunicação prévia;

- não há nenhuma cláusula prevendo a prorrogação automática da fiança;

- ainda que assim não fosse e houvesse alguma cláusula prevendo essa prorrogação automática, é certo que o fiador não poderia ser colocado em uma situação jurídica menos vantajosa que a conferida ao devedor principal;

- se o contrato obriga o banco a comunicar o devedor principal sobre a prorrogação automática ou sucessiva, é evidente que esta comunicação também deve ser estendida ao fiador, sobretudo quando há a renúncia antecipada ao benefício de ordem, tornando a fiador, pessoa com obrigação naturalmente acessória, sujeito bastante assemelhado ao devedor principal;

Apelação
:

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
deu provimento
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 5013244 - Pág. 1), para reformar a r. sentença proferida e julgar improcedente a ação.

Para tanto, fundamentou que:

- há previsão expressa no contrato que autoriza as prorrogações sucessivas de sua vigência. Além disso, o contrato traz a responsabilidade solidária do fiador pelas obrigações, mesmo no período das prorrogações;

- não prosperam as alegações feitas pelo autor, já que foi acordado que o fiador teria responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato, mesmo no período das prorrogações, conforme previsão nas cláusulas gerais;

- reconhecida a validade da cláusula que prevê a prorrogação da fiança, é caso de responsabilidade solidária do fiador, máxime que não se desobrigou por meio da notificação prevista no Código Civil, em seu artigo 835;

- não é caso de condenação por danos morais, porque é lícita a inscrição do nome do fiador nos órgãos de proteção ao crédito se válida a obrigação assumida e a dívida proveniente do contrato de fiança.

Embargos de Declaração
interposto por José Ademir Tesk - Autor.

Alegou que o acórdão é omisso, porquanto teria deixado de analisar a preliminar oferecida em contrarrazões de recurso, referente ao
Princípio Da Dialeticidade
. Defende que o apelo apenas atacou em parte a sentença, com relação à impugnação da condenação por danos morais, de modo que o reconhecimento da inexigibilidade da dívida não restou questionado.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
negou provimento
aos Aclaratórios.

A 1ª Vogal
,
Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu parcial provimento
aos Aclaratórios, para dar provimento ao recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a conhecer em parte o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil e dar-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) mantendo irretocáveis os demais tópicos da sentença objurgada.

Para tanto, fundamentou que:

- o pedido genérico de “nova decisão”, desprovido de qualquer linha de argumentação (
ausência de dialeticidade
) em relação à validade da propalada cláusula de fiança, não possui o condão de obrigar esta Câmara a buscar, dentre todos os fundamentos existentes no sistema jurídico brasileiro, algum que porventura viabilize a reforma da sentença em sua integralidade, conforme anseia a apelante;

- pela exegese do art. 1.010, III do CPC, se a instituição financeira se limitou a manifestar inconformismo quanto ao reconhecimento do dano moral e ao valor da indenização arbitrada pelo Sentenciante, o pedido de nova decisão deve ser conhecido apenas em relação a esses tópicos, tendo em vista que somente estes foram objeto de fundamentação recursal e, assim, alcançados pela devolutividade ampla mencionada no voto inicial (art. 1.013, §1º do CPC)
;

- entendimento contrário equivaleria a transformar o recurso de apelação em uma peça meramente decorativa, por meio da qual bastaria à parte, laconicamente, suplicar aos Julgadores de segunda instância a modificação da decisão de base, encarregando-os de localizar, de ofício, os fundamentos fático-jurídicos necessários para tanto, de maneira certamente incompatível com a voluntariedade exigida do processo civil pátrio;

- merecem ser atribuídos
efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração
, culminando no acolhimento da
preliminar suscitada em contrarrazões
para que a apelação seja conhecida apenas em relação aos tópicos afetos à ocorrência ou inocorrência de danos morais e ao valor da indenização arbitrada na origem;

- observados os critérios supramencionados, entendeu, quando do julgamento da técnica em que participei, retratando-se do decidido inicialmente, que o valor arbitrado na origem (R$ 15.000,00 quinze mil reais) se denota proporcional em relação às finalidades almejadas, merecendo ser mantido, pois se demonstra consentâneo com os patamares praticados por esta Câmara no julgamento de hipóteses correlatas.

O 2º Vogal
,
Exmo. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho
, acompanhou o Relator.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Voto Des. Dirceu dos Santos.

De fato, constata-se que o Banco realizou pedido genérico de “nova decisão”, desprovido de qualquer linha de argumentação (
ausência de dialeticidade
) em relação à validade da propalada cláusula de fiança, não possuindo o condão de obrigar esta Câmara a buscar, dentre todos os fundamentos existentes no sistema jurídico brasileiro, algum que porventura viabilize a reforma da sentença em sua integralidade, conforme anseia a apelante.

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Contestação, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a instituição financeira não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.

Ao banco seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a instituição financeira tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

No que se refere ao
quantum
arbitrado do dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$15.000,00 (quinze mil reais), é razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Dispositivo.

Ante o exposto, acompanho o voto da 1ª Vogal, Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves pelo conhecimento parcial e desprovimento do vertente recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Desembargador Dirceu,

Iria ponderar para a Desembargadora Serly justamente isso, evidente que não existe uma tabela, mas há um parâmetro.

No caso em comento, iria sugerir para que mantivesse os R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não só pelo fato, mas pelo tempo de tramitação do processo.

V O T O (RECONSIDERAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acolho a sugestão e mantenho o dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONV.)

Por conseguinte, a conclusão seria ao invés de dar provimento parcial, em parte, seria
nego provimento ao recurso
de apelação.

EM
10 DE FEVEREIRO DE 2021:

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021